Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. MANUTENÇÃO DO POLO PASSIVO. NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve a empresa agravante, em recuperação judicial, no polo passivo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da permanência da empresa agravante no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto ao pedido da parte agravante para que seja reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a permanência ou não da empresa no polo passivo da execução, não é possível conhecê-lo visto que ainda não apresentado e enfrentado pelo Juízo originário, caracterizada supressão de instância.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a aprovação do plano de recuperação, devem ser extintas, e não meramente suspensas, as execuções individuais contra a recuperanda.
4.1. No caso dos autos, ausente decisão que homologou o plano de recuperação judicial, não está configurada a novação de todos os créditos submetidos à recuperação, habilitados ou não, de modo que escorreita a decisão agravada que manteve a agravante no polo passivo da execução e não extinguiu o feito em seu desfavor.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: LREF, arts. 47; 51; 52; 53; 56; 58; 58-A e 59.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.405.145/SP; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP; Acórdão 1676874 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível; Acórdão 1676093 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; Acórdão 1822584 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível; Acórdão 1751611 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível e Acórdão 1728126 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.